Tribunal: TJSP
Processo: 1030509-50.2017.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-16
Data de publicação: 2020-05-16

Ementa:
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
– Capitalização mensal dos juros – Admissibilidade – Inteligência do art. 28, § 1o, inc. I, da Lei n. 10.931/2004 – Contratação expressa – Necessidade – Taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, que se mostra suficiente a comprovar a previsão contratual – Entendimento consolidado pelo STJ:

– Com fundamento no art. 28, § 1o, inc. I, da Lei n.

Ementa:
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
– Capitalização mensal dos juros – Admissibilidade – Inteligência do art. 28, § 1o, inc. I, da Lei n. 10.931/2004 – Contratação expressa – Necessidade – Taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, que se mostra suficiente a comprovar a previsão contratual – Entendimento consolidado pelo STJ:

– Com fundamento no art. 28, § 1o, inc. I, da Lei n. 10.931/2004 e na jurisprudência consolidada pelo STJ, admite-se a capitalização mensal de juros nas cédulas de crédito bancário, desde que expressamente contratada, sendo que para comprovar a previsão contratual, basta a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
– Contrato bancário – Operações posteriores à edição da Medida Provisória n. 1.963-17 de 30.03.2000 – Taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa de juros mensal – Previsão contratual expressa – Necessidade:

– Após a edição da Medida Provisória n. 1.963-17 de 30.03.2000, admite-se a capitalização mensal de juros remuneratórios quando há previsão contratual expressa, de modo que, na ausência de comprovação da pactuação, essa forma de cobrança deve ser afastada.

TARIFA DE CADASTRO
– Contrato bancário – Cobrança, uma única vez, quando do início da relação entre as partes – Cabimento – Entendimento pacificado pelo STJ, em julgamento pela sistemática dos Recursos Repetitivos e na Súmula n. 566:

– Consoante pacificado pelo STJ, em julgamento pela sistemática dos Recursos Repetitivos e na Súmula n. 566, é admitida a cobrança de tarifa de cadastro em contratos celebrados por instituições financeiras, desde que apenas uma vez, quando iniciada a relação entre as partes, não podendo ser exigida para outros contratos que elas venham a celebrar.

TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM
– Contrato bancário – Previsão no art. 5o, inc. VI, da Resolução n. 3.919/2010 do CMN, de serviço diferenciado de avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia – Possibilidade de cobrança, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não represente onerosidade excessiva – Entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos:

– Diante da previsão no art. 5o, inc. VI, da Resolução n. 3.919/2010 do CMN, de serviço diferenciado de avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia, é possível a cobrança da tarifa correspondente, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não represente onerosidade excessiva, entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos.

REGISTRO DE CONTRATO
– Contrato bancário – Registro da garantia de alienação fiduciária – Necessidade – Possibilidade de repasse do custo ao consumidor, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não represente onerosidade excessiva – Inteligência dos arts. 490 e 1.361, § 1o, ambos do CC – Entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos:

– Diante da previsão dos arts. 490 e 1.361, § 1o, ambos do CC, depreende-se a necessidade de registro da garantia de alienação fiduciária e a possibilidade de repasse do custo ao consumidor, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não represente onerosidade excessiva, entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000347368
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030509-50.2017.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, é apelado FERNANDO JOSÉ DOMINGOS
FILHO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 16 de maio de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 19.983 --
Apelação Cível n. 1030509-50.2017.8.26.0405
Apelante: Banco Bradesco Financiamentos S/A
Apelado: Fernando José Domingos Filho
Comarca: Osasco
Juíza de Direito: Ana Cristina Ribeiro Bonchristiano
Disponibilização da sentença: 22/05/2019
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
Capitalização mensal dos juros Admissibilidade Inteligência
do art. 28, § 1o, inc. I, da Lei n. 10.931/2004 Contratação
expressa Necessidade Taxa anual superior ao duodécuplo da
taxa mensal, que se mostra suficiente a comprovar a previsão
contratual Entendimento consolidado pelo STJ:
Com fundamento no art. 28, § 1o, inc. I, da Lei n. 10.931/2004 e
na jurisprudência consolidada pelo STJ, admite-se a capitalização
mensal de juros nas cédulas de crédito bancário, desde que
expressamente contratada, sendo que para comprovar a previsão
contratual, basta a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo
da taxa mensal.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
Contrato bancário Operações posteriores à edição da Medida
Provisória n. 1.963-17 de 30.03.2000
Taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da taxa de juros mensal
Previsão
contratual expressa Necessidade:
Após a edição da Medida Provisória n. 1.963-17 de 30.03.2000,
admite-se a capitalização mensal de juros remuneratórios quando
há previsão contratual expressa, de modo que, na ausência de
comprovação da pactuação, essa forma de cobrança deve ser
afastada.
TARIFA DE CADASTRO
Contrato bancário Cobrança, uma única vez, quando do início
da relação entre as partes Cabimento Entendimento pacificado
pelo STJ, em julgamento pela sistemática dos Recursos
Repetitivos e na Súmula n. 566:
Consoante pacificado pelo STJ, em julgamento pela sistemática
dos Recursos Repetitivos e na Súmula n. 566, é admitida a
cobrança de tarifa de cadastro em contratos celebrados por
instituições financeiras, desde que apenas uma vez, quando
iniciada a relação entre as partes, não podendo ser exigida para
outros contratos que elas venham a celebrar.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM
Contrato bancário Previsão no art. 5o, inc. VI, da Resolução n.
3.919/2010 do CMN, de serviço diferenciado de avaliação,
reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia

Possibilidade de cobrança, desde que demonstrada a efetiva
prestação do serviço, e de que não represente onerosidade
excessiva
Entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n.
1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos:
Diante da previsão no art. 5o, inc. VI, da Resolução n.
3.919/2010 do CMN, de serviço diferenciado de avaliação,
reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia, é
possível a cobrança da tarifa correspondente, desde que
demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não
represente onerosidade excessiva, entendimento pacificado pelo
STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos
Recursos Repetitivos.
REGISTRO DE CONTRATO
Contrato bancário Registro da garantia de alienação fiduciária
Necessidade Possibilidade de repasse do custo ao consumidor,
desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que
não represente onerosidade excessiva Inteligência dos arts. 490 e
1.361, § 1o, ambos do CC Entendimento pacificado pelo STJ, no
REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos
Repetitivos:
Diante da previsão dos arts. 490 e 1.361, § 1o, ambos do CC,
depreende-se a necessidade de registro da garantia de alienação
fiduciária e a possibilidade de repasse do custo ao consumidor,
desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que
não represente onerosidade excessiva, entendimento pacificado
pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos
Recursos Repetitivos.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto
da respeitável sentença a fls. 109/112, que JULGOU PARCIALMENTE
PROCEDENTE a ação revisional ajuizada por Fernando José Domingos
Filho contra Banco Bradesco Financiamentos S/A, para o fim de
determinar o recálculo do saldo devedor, devendo ele ser reajustado ante o
reconhecimento da ilegalidade do sistema de amortização e da cumulação
de juros. Em liquidação de sentença, o saldo devedor será revisto pelo

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
critério acima desde o início da contratação. Também deverão levadas em
conta as teses fixadas acerca das taxas acessórias, no que couber ao
pretendido pelo autor na exordial, nos moldes dos Temas consolidados
pelo E. STJ no 958 e 972, levando-se em conta os documentos que
instruíram a fase de conhecimento e compensando-se no recálculo
eventuais créditos ao autor no que se refere às taxas, como já esclarecido.
Ante a sucumbência parcial, cada uma das
partes foi condenada ao pagamento de metade das custas e despesas
processuais, entre as quais os honorários periciais já arbitrados. O foi
condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da causa, com correção monetária a partir da propositura da
ação.
O réu apela, defendendo a reforma da r.
sentença. Entende não ter sido aplicada a jurisprudência dos Tribunais
Superiores e sustenta a impossibilidade do afastamento da capitalização
de juros e da Tabela Price, uma vez que legitimamente prevista no
contrato. Sustenta a inaplicabilidade das limitações referentes a juros da
Lei de Usura às instituições financeiras, não havendo abusividade no fato
de ser cobrada taxa de juros superior a 12% ao ano. Com relação às
tarifas, sustenta que estas integram o Custo Efetivo Total do contrato,
podendo ser repassados ao contratante de acordo com as Resoluções do
Conselho Monetário Nacional.
Sustenta a inexistência de abusividade nos
valores cobrados a título de Registro de Contrato, custo necessário para a
formalização do contrato, e alega que as tarifas questionadas na demanda
não constituem vantagem exagerada em favor do apelante. Volta-se contra
a determinação de que em liquidação a prova pericial seja custeada pelo
apelante, pois nem ao menos o juízo justificou o cabimento de inversão do
ônus da prova, não sendo cabível sua atribuição automática ao apelante.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Repisa a inexistência de abusividade no
contrato e a violação de Súmulas e Recursos Repetitivos pela r. sentença e
requer o provimento do recurso, a fim de julgar improcedente a ação.
Em resposta, o apelado requer seja negado
provimento ao recurso.
O recurso é tempestivo, bem preparado, e
fica recebido também no efeito suspensivo (art. 1.012, “caput”, do Código
de Processo Civil).
É o relatório.
I. Fernando José Domingos Filho ajuizou
ação revisional contra Banco Bradesco Financiamentos S/A, aduzindo ter
celebrado contrato de financiamento de veículo com o réu, que se encontra
eivado de cláusulas abusivas. Em síntese, alegou a abusividade da
cobrança de Tarifa de Cadastro, Tarifa de Avaliação do Bem e Registro do
Contrato, juros capitalizados, e a impossibilidade de cumulação de
comissão de permanência com outros encargos moratórios.
Requereu a revisão contratual, a fim de
afastar as cláusulas impugnadas, recalculando as prestações contratuais
e condenando o réu à devolução dos valores pagos indevidamente, ou
compensação com o saldo devedor remanescente.
Após a apresentação de contestação e
manifestação do autor, foi proferida r. sentença, no sentido de julgar
parcialmente procedentes os pedidos.
Dessa r. sentença o autor apelou. O recurso

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
comporta parcial provimento.
Inicialmente, a possibilidade ou não de
capitalização de juros no caso concreto deve ser apreciada à luz da Lei n.
10.931/2004, pois o mútuo foi materializado em cédula de crédito
bancário (fls. 21/24).
O artigo 28, § 1o, inc. I, da referida lei,
permite a pactuação na cédula de crédito bancário dos juros sobre a
dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso,
a periodicidade de sua capitalização.
E, no particular, na cédula juntada a estes
autos há previsão expressa de capitalização em periodicidade inferior a
um ano nesse tipo de operação, como se vê a fls. 21. E ainda que assim
não fosse, no entender do Superior Tribunal de Justiça, inclusive
insculpido na Súmula n. 541: “A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
O contrato de que se cuida prevê que a taxa
de juros efetiva mensal será de 2,57%. Todavia, a taxa anual prevista na
avença é de 35,56% (fls. 24), fazendo prova inequívoca da prática de juros
mensalmente capitalizados, de modo que a capitalização está clara no
contrato de interesse, e, portanto, deve ser mantida nos exatos termos
pactuados.
Ademais,
após
a
edição
da
Medida
Provisória n. 1.963 de 30 de março de 2000, reeditada pela última vez em
23 de agosto de 2001, sob o n. 2.170-36/2001, passou a existir
autorização legal para cobrança de juros capitalizados em periodicidade
inferior a um ano, desde que expressamente previsto no instrumento

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
contratual.
Anota-se que o Supremo Tribunal Federal
concluiu, embora mediante controle difuso de constitucionalidade, pela
validade da Medida Provisória n° 2.170/01. Confira-se:
CONSTITUCIONAL. ART. 5o DA MP 2.170/01. CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS
NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE MEDIDA
PROVISÓRIA.
SINDICABILIDADE
PELO
PODER
JUDICIÁRIO.
ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS
SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO.
1. A jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no sentido de
que, conquanto os pressupostos para a edição de medidas provisórias
se exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste
particular tem domínio estrito, justificando-se a invalidação da
iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal de
relevância e de urgência.
2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5o da MP 2.170/01
é relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros é matéria
extremamente sensível para a estruturação do sistema bancário, e,
consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida
econômica do país.
3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato também não pode
ser rechaçada, ainda mais em se considerando que, para tal, seria
indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica existente à
época, ou seja, há quinze anos passados.
4. Recurso extraordinário provido. (Recurso Extraordinário n° 592.377
Relator para o Acórdão Ministro Teori Zavascki j. 4/2/2015)
Assim,
havendo
previsão
expressa
no
contrato celebrado a partir da vigência da legislação autorizadora, é
possível a exigência de juros capitalizados em período inferior a um ano,
não havendo qualquer abusividade a ser reconhecida, nesse tocante.
No que toca à Tarifa de Cadastro, Avaliação
do Bem e Registro do Contrato, o contrato foi celebrado em 29/01/2016,
sob a vigência da Resolução n. 3.919/2010 do Conselho Monetário
Nacional.
A Tarifa de Cadastro, cuja cobrança é

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
permitida pela Resolução mencionada, possui como fato gerador a
“realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados
e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações
necessários ao início de relacionamento de conta corrente de depósitos,
conta de depósitos à vista ou de poupança ou contratação de operação de
crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada
cumulativamente”, e está expressamente prevista no contrato, em atenção
ao art. 1o da Resolução.
Anote-se, ainda, que a possibilidade de sua
cobrança foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, pela
sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil de 19731, dando
origem à Súmula n. 566: “Nos contratos bancários posteriores ao início da
vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser
cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o
consumidor e a instituição financeira”.
Nesse ponto, portanto, não há ilegalidade na
cobrança.
Com relação à Tarifa de Avaliação do Bem
e Registro de Contrato, de rigor a aplicação do quanto decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça, no v. acórdão que apreciou o Tema n. 958,
pela sistemática dos Recursos Repetitivos, assim ementado:
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
958/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO
DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS
DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE
BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE
E
O
TERCEIRO.
1 REsp n. 1.251.331 / RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, J. 28.08.2013, D.Je.
24.10.2013.

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA
ABUSIVIDADE
DE
TARIFAS
E
DESPESAS
EM
CADA
CASO
CONCRETO.
1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados
a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas,
seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no
âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
[...]
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem
como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro
do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
[...]
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp
1578553/SP,
Rel.
Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe
06/12/2018)
Entendeu a Corte que, a princípio, a
cobrança de ambas é permitida, desde que tenha havido efetiva prestação
do serviço e que não haja onerosidade excessiva.
De fato, a cobrança da Tarifa de Avaliação
do Bem é prevista no art. 5o, inc. VI, da Resolução n. 3.919/2010 dentre
os serviços diferenciados, como “avaliação, reavaliação e substituição de
bens recebidos em garantia”.
Todavia, sua cobrança está condicionada à
demonstração de que o serviço de avaliação foi efetivamente prestado, e,

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
mesmo quando comprovada a prestação do serviço, mediante, v.g.,
juntada de laudo de avaliação, seu valor percentual em relação ao valor
total financiado não pode representar elevação desproporcional do Custo
Efetivo do Contrato, sob pena de incorrer o fornecedor em prática abusiva
(art. 39, inc. V, e art. 51, inc. IV, ambos do Código de Defesa do
Consumidor).
Realmente,
como
ponderado
pelo
E.
Ministro Relator no mencionado v. acórdão, nada impediria a instituição
financeira de utilizar o valor da nota fiscal, atribuído pelo vendedor,
quando o contrato de financiamento é destinado à aquisição do próprio
bem oferecido em garantia. Assim, para que seja válida a cobrança, a
avaliação deve estar demonstrada nos autos.
Com relação ao Registro de Contrato, o
art. 1.361, § 1o, do Código Civil exige a transcrição do instrumento de
constituição da garantia fiduciária na repartição oficial competente para
promover o licenciamento do veículo automotor, para que seja oponível a
terceiros, devendo a anotação da existência de propriedade fiduciária
constar no certificado de propriedade do veículo.
Nesse tocante, observa-se que o Supremo
Tribunal Federal considerou suficiente à constituição da propriedade
fiduciária o registro do contrato perante o Departamento de Trânsito,
sendo dispensável o registro no Cartório de Títulos e Documentos. Confira-
se:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO [...] PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA

VEÍCULO AUTOMOTOR REGISTRO. Surge constitucional o § 1o do
artigo 1.361 do Código Civil no que revela a possibilidade de ter-se
como constituída a propriedade fiduciária com o registro do contrato
na repartição competente para o licenciamento do veículo.
(RE 611639, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno,
julgado em 21/10/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO

11
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
GERAL
-
MÉRITO
DJe-070
DIVULG
14-04-2016
PUBLIC
15-04-2016)
Segundo o entendimento exarado no v.
acórdão do Superior Tribunal de Justiça, deve ser admitido, a princípio, o
repasse ao consumidor do custo do registro do contrato. Realmente, pelo
art. 490 do Código Civil, salvo convenção em contrário, as despesas de
escritura e registro ficam a cargo do comprador.
Todavia, para que seja legítima a cobrança,
deve haver comprovação do registro, e, mesmo quando comprovado, é
cabível a análise de eventual onerosidade excessiva do valor cobrado.
Neste caso, a comprovação de que houve o
efetivo registro do contrato veio aos autos, como se vê do documento do
veículo (fls. 20). Já a avaliação do bem não foi comprovada, por meio da
juntada de laudo, de sorte que a cobrança da tarifa cobrada por esse
serviço, cuja prestação não foi comprovada, de R$ 390,00 (fls. 23) devia
mesmo ser afastada, e condenado o réu, ora apelante, à devolução desse
valor, na forma simples, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a
contar da citação, e correção monetária pela Tabela Prática do E. Tribunal
de Justiça, a contar do desembolso, assim considerado a data da
contratação.
O recurso é parcialmente provido, portanto,
a fim de manter a procedência parcial da demanda, porém em extensão
inferior àquela deferida pela r. sentença. A sucumbência do réu, na
realidade, é mínima frente à sucumbência do autor, aplicando-se o art.
86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Assim sendo, o autor arcará integralmente
com as despesas processuais e com os honorários advocatícios, fixados em

12
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
R$ 1.500,00, com fulcro no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil,
diante do baixo valor da causa e da condenação, observando-se o art. 98,
§§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.
II. Ante o exposto, por meu voto, dá-se
parcial provimento ao recurso, a fim de reconhecer a higidez das
cláusulas contratuais afastadas pela r. sentença, exceto com relação à
cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem, ante a não comprovação da
prestação do serviço, mantendo-se a condenação do réu à devolução do
valor de R$ 390,00, na forma simples, com incidência de juros de mora de
1% ao mês a contar da citação, e correção monetária pela Tabela Prática
do E. Tribunal de Justiça, a contar do desembolso, assim considerado a
data da contratação.
Procedente a ação em parte mínima, o autor
arcará integralmente com as despesas processuais e com os honorários
advocatícios (art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil), fixados
em R$ 1.500,00, com fulcro no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil,
diante do baixo valor da causa e da condenação, observando-se o art. 98,
§§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.
Inaplicável o art. 85, § 11, do Código de
Processo Civil, pois provido em parte o recurso.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --